Tribunal: STF
Processo: RE 1598367
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6° Região (e-doc 24), assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS PRÓPRIO E ICMS-ST. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada por MANSER MANUTENÇÃO, SERVIÇOS E ENGENHARIA S/A e STATUS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA em face da UNIÃO, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão transitado em julgado nos autos de mandado de segurança, o qual limitou o direito das autoras à exclusão apenas do ICMS-ST nas operações em que atuassem como substitutas tributárias, ao invés de reconhecer a exclusão do ICMS próprio e do ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS. Requerem, ainda, a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança e o levantamento de depósitos judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a ausência de depósito prévio e a alegação de inadequação da via eleita impedem o processamento da ação rescisória; (ii) verificar a aplicabilidade da Súmula 343 do STF à ação rescisória que invoca violação manifesta ao art. 195, I, "b", da CF e (iii) estabelecer se o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica ao não reconhecer o direito das autoras à exclusão do ICMS próprio e do ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS, à luz da jurisprudência consolidada do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O depósito prévio, exigido pelo art. 968, II, do CPC, foi comprovadamente realizado após o ajuizamento da ação por motivo fundamentado, demonstrando a boa-fé das autoras e afastando a preliminar de ausência de pressuposto processual. 4. A preliminar de inadequação da via eleita quanto ao ICMS-ST na condição de substituído também é afastada, pois o pedido de exclusão tanto do ICMS próprio quanto do ICMS-ST constou expressamente no mandado de segurança originário, sem qualquer restrição quanto à condição de substituto ou substituído. 5. A rescisão do julgado é cabível, nos termos do art. 966, V, do CPC, pois o acórdão rescindendo colide com o entendimento consolidado do STF no RE 574.706 (Tema 69), segundo o qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. 6. A Súmula 343 do STF, que veda rescisórias em casos de matéria controvertida, não se aplica quando o julgado contraria entendimento pacífico do STF em matéria constitucional, conforme diretriz acolhida no âmbito desta Seção julgadora. 7. A decisão rescindenda, ao se mostrar em choque com o entendimento do STF, viola os princípios da isonomia tributária, da força normativa da Constituição e da máxima efetividade da norma constitucional. (e-STJ Fl.1877) Documento recebido eletronicamente da origem 6006451-90.2024.4.06.0000 60000055190 .V8 8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.125, estendeu o entendimento do STF no Tema 69 ao ICMS-ST, reconhecendo que ele também não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS, uma vez que ambos tratam do mesmo imposto estadual, sustentados pela mesma fundamentação jurídica, apenas com sistemática diferenciada de apuração e recolhimento em relação a este último. 9. A modulação de efeitos do Tema 69 abrange a presente demanda, considerando a existência de ação judicial protocolizada antes da decisão do STF, respeitada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ação rescisória julgada procedente. Pedido de rescisão do acórdão acolhido. Novo julgamento reconhecendo o direito das autoras à exclusão do ICMS próprio e ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS. Direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos pela taxa SELIC, na forma da fundamentação. Tese de julgamento: 1. O ICMS destacado na nota fiscal, tanto na modalidade "próprio" quanto na modalidade "substituição tributária" (ICMS-ST), não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo devida a sua exclusão. 2. A Súmula 343 do STF não se aplica em casos em que o julgado contraria entendimento consolidado do STF em matéria constitucional. 3. É assegurado ao contribuinte o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, com correção pela Taxa SELIC, respeitando os limites e condições da legislação tributária vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, b; CPC, arts. 966, V, e 968, II; Lei nº 9.430/1996, art. 74; Lei nº 11.457/2007, art. 26-A, incluído pela Lei nº 13.670/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, Tema 69, j. 15.03.2017; STF, RE 240.785, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STF, RE 328812 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.03.2008; STJ, REsp 1929267/SP, Tema 1.125, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 10.11.2021.

Opostos embargos de declaração pela recorrente (e-doc 26), estes foram rejeitados.
Contra o referido acórdão, a União interpôs recurso extraordinário (e-doc 34), alegando a violação ao art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal e à Súmula 343/STF.
Aduz, em síntese, que a discussão relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFIN a depender de sua natureza, se decorrente de operações próprias ou em decorrência de substituição tributária, é infraconstitucional e, portanto, não poderia ser revista em razão do julgamento do Tema nº 69 desta Corte em sede de ação rescisória, incabível no presente caso.
Aduz, portanto, que, por se tratar de questão infraconstitucional (Tema 1.098 da Repercussão geral) e controvertida à época do julgamento, o Tribunal a quo afastou, indevidamente, a incidência súmula n.° 343 ao caso concreto, violando a proteção à coisa julgada.
É o relatório
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
De início, conheço do recurso extraordinário, porquanto este se volta exclusivamente à análise da incidência da súmula 343 ao presente caso, consoante demonstram as razões do recurso, a saber:

(...)
Ainda nestas linhas introdutórias, a Fazenda Nacional pede licença para enfatizar os seguintes pontos:
I. A União não se volta contra a exclusão do ICMS-OP (operação própria) das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Neste particular, é indiscutível a aplicação da Tese do Tema 69, da Repercussão Geral, pela qual o ICMS-OP foi excluído das bases de cálculo do PIS e da COFINS
II. Tampouco pretende a União discutir a Tese do Tema 1.125 do STF, que reconheceu a exclusão do ICMS-ST (substituição tributária) das bases de cálculo das referidas contribuições.
III. O inconformismo da União cinge-se ao afastamento da Súmula 343 do STF, no que concerne à aplicação da Tese do Tema Repetitivo 1.125 do STJ, quando à época da decisão rescindenda a matéria era francamente controvertida nos Tribunais, como se verá adiante.

A controvérsia se volta para a aplicabilidade, ou não, da súmula 343, segundo a qual “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
Nesse contexto, a orientação deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento plenário dos embargos de declaração no RE nº 328.812/AM, relator o Ministro Gilmar Mendes, é no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343 deste Supremo Tribunal Federal quando a matéria versada na rescisória for de cunho constitucional, mesmo que a decisão objeto dessa ação tenha sido fundamentada em interpretação controvertida ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da da força normativa da Constituição.
O referido julgado restou assim ementado:

“Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. 2. Julgamento remetido ao Plenário pela Segunda Turma. Conhecimento. 3. É possível ao Plenário apreciar embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado por órgão fracionário, quando o processo foi remetido pela Turma originalmente competente. Maioria. 4. Ação Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade da Súmula 343/STF. 5. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 6. Cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de Declaração rejeitados, mantida a conclusão da Segunda Turma para que o Tribunal a quo aprecie a ação rescisória” (RE nº 328812-ED, Tribunal Pleno, DJe de 02/05/2008).

A recorrente argui que, à luz do Tema 1098 da Repercussão Geral, o objeto da ação rescisória é de índole infraconstitucional, o que atrairia a incidência da súmula 343. Confira a ementa do julgado do referido paradigma:

Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. ((RE 1258842 RG, Relator o Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, DJe 14/09/2020) (grifo meu).

Ocorre que, no caso dos autos, conforme se depreende do acórdão recorrido, o acórdão rescindendo já havia determinado a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e do COFINS, de sorte que o interesse da parte contribuinte ao ajuizar a ação rescisória se voltou para excluir a incidência do ICMS decorrente de operações próprias da base de cálculo dos referidos tributos, exatamente o que fora objeto do Tema 69 desta Suprema Corte (O ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS). 
Nesse sentido, ainda que se tenha suscitado o Tema 1.125 do STJ no acórdão recorrido, a discussão na origem não girou em torno desse ponto específico, de modo que entendo ser inaplicável o óbice da Súmula nº 343/STF ao caso.
Destarte, à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não há razão para a incidência da súmula 343 no caso em tela, haja vista a natureza constitucional da matéria (Tema 69 da Repercussão Geral).
Nesse sentido, confira:

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Súmula 343/STF. Inaplicabilidade. Matéria constitucional. Coisa julgada. Ação rescisória. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, reformando acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 2. A decisão agravada (que deu provimento ao recurso extraordinário) julgou procedente a ação rescisória do acórdão proferido na Ação Ordinária nº 97.00.15569-2/PR, com trâmite perante a 7ª Vara Federal de Curitiba/PR, Apelação Civil nº 2004.04.01.010283-2/PR. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula 343/STF é aplicável quando a controvérsia jurídica repousa sobre a interpretação de normas constitucionais, já apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal à época da formação da coisa julgada da decisão rescindenda. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a Súmula 343/STF não se aplica quando a controvérsia jurídica envolve a interpretação de normas constitucionais. 5. O Plenário do Tribunal, no julgamento do RE 328.812-ED e no RE 590.809 (Tema 136), firmou o entendimento de que a segurança jurídica da coisa julgada não pode prevalecer quando o título judicial afronta a interpretação constitucional fixada por esta Corte. 6. No caso concreto, a constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001) foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 24 de agosto de 2007, no julgamento do RE 453.740/RJ, com aplicação imediata às ações em curso. 7. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 2008, ou seja, em data posterior ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do tema. 8. A pacificação da matéria para fins de afastamento da Súmula 343/STF não se condiciona ao advento do regime de Repercussão Geral, pois o julgamento pelo Plenário, no sistema de controle de constitucionalidade, possui força suficiente para nortear a interpretação de todo o Poder Judiciário. 9. Ao afastar a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 em decisão transitada em julgado em 2008, o juízo rescindendo ignorou a interpretação constitucional já conferida pelo Supremo Tribunal Federal, incidindo em violação direta à norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil). IV. Dispositivo e tese 10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 11. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1565396-AgR-segundo, Relator o Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/04/2026).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343. 2. Inaplicabilidade da Súmula 343 em matéria constitucional, sob pena de infringência à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Precedente do Plenário. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 555806-AgR, Relator o Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 18/04/2008).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente